Tribunal: STF
Processo: ARE 1580467
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XL E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Caso em Exame. Agravo em execução interposto pela sentenciada contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo para progressão ao regime aberto, questionando a data-base adotada. 



    II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar qual deve ser a data-base para cálculo da progressão de regime: se a data de cumprimento do requisito objetivo ou a data de realização do exame criminológico. 



    III. Razões de Decidir. 3. O direito à progressão de regime é alcançado com a satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo. A data-base deve ser a data de preenchimento do último requisito preenchido, seja o objetivo ou subjetivo, conforme entendimento do STF e STJ. 4. A decisão que concede a progressão tem natureza declaratória, sendo a data-base a data da contemplação do último requisito. 



    IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A data-base para progressão de regime é a data em foi preenchido o último requisito. 2. A decisão que concede a progressão tem natureza declaratória.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XL, XLVI, LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa alega, em síntese, que “a realização obrigatória do exame criminológico para a progressão de regime viola o princípio da duração razoável do processo, pois implica em uma demora desnecessária e prejudicial ao direito do sentenciado de ter sua situação jurídica definida em tempo hábil, podendo acarretar a manutenção indevida em regime mais gravoso além do tempo razoável”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral). 



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que o artigo 5º, XL e LXXVIII, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração tendentes a sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame pela instância de origem para possibilitar a interposição do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Instituição de ensino. Cobrança pelo estágio obrigatório. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 539558-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2011)



    Nesse sentido, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.



    Noutro giro, constato que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.193.250-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/6/2019, assentou, por unanimidade, que a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. O acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.193.250-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 13/6/2019, grifei)



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.192.201/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/3/2019; ARE 1.184.237/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/2/2019; RE 1.190.855/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/3/2019; RE 1.167.680/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/2019; RE 1.174.886, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/2/2019, e ainda:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.160.232-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/2018)



    In casu, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente